Tribunal: STF
Processo: ARE 1587071
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0006306-43.2016.4.01.3400. RMS 25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.903/81. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 tramitou na 4ª VF/SJDF com objetivo de cobrança das parcelas pretéritas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 737.165- 73.2001.5.55.5555 (RMS 25.841/DF), transitado em julgado após julgamento pelo STF, onde foi reconhecido o direito dos substituídos aos reflexos da parcela autônoma de equivalência (PAE) incidente sobre os proventos e pensões de 1992 a 1998 e, após esse período, o direito à irredutibilidade dos respectivos valores. 
2. A decisão proferida pelo STF no RMS 25841/DF beneficia somente os magistrados classistas aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas. Ademais, em atenção ao princípio da congruência, não se poderia deferir o que não foi requerido pela parte impetrante. 
3. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 
4. Em que pese constar o nome do associado na listagem juntada com a inicial da ação coletiva de cobrança de parcelas pretéritas ao mandado de segurança coletivo, proposta pela Associação, faz-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento de sentença, de forma individualizada, se tal associado é beneficiário do título executivo formado na ação de conhecimento (mandado de segurança coletivo). 
5. A referência "a todos os associados da Associação autora", para fins de título executivo de parcelas pretéritas, na ação coletiva sob rito ordinário, deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva. 
6. Ainda que o nome do Exequente, ora apelante, conste na lista juntada nos autos da ação coletiva de cobrança sob o rito ordinário, Processo nº 0006306-43.2016.4.01.3400, proposta pela ANAJUCLA, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, exigida no RMS 25841/DF. 
7. O Exequente/Apelante era juiz classista na ativa, mas não se aposentou e nem implementou as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, exigida no RMS 25841/DF. Portanto, inexiste legitimatio ativa ad causam para a execução individual pretendida. 
8. Conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ, na sessão de julgamento do dia 15/12/2020, em processo submetido a segredo de justiça, o dever de fundamentação analítica do julgador – relativo à obrigação de demonstrar distinção ou superação do paradigma invocado, prevista no artigo 489, parágrafo 1º, VI, do CPC – "limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau distintos daquele a que o julgador está vinculado" (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15122020- Fundamentacao-especial-so-e-exigida-do-julgador-que-deixa-de-seguir-precedente-com-forcavinculante.aspx). 
9. Apelação interposta por PAULO CESAR DE CARVALHO MOREIRA LEITE não provida.”

Opostos embargos de declaração, estes não foram providos.
No apelo extremo, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
Alega que o “acórdão recorrido, ao discutir a legitimidade ativa de associado constante de lista de beneficiários de ação coletiva anexada com a petição inicial em sede de ação de cumprimento de sentença, ignorando que é no processo de conhecimento que tal discussão deve ser travada, viola a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nega vigência ao parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/1997 (tendo sido aviado Recurso Especial para discutir a matéria infraconstitucional) e, finalmente, contraria o inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), posto que permite discussão sobre matéria própria do processo de conhecimento sem a presença da associação autora da ação coletiva”.
Discorre que o “acórdão recorrido, ao permitir que se discuta o mérito da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela ANAJUCLA, sem a participação da associação que representou a parte embargante no processo de conhecimento, viola diretamente o direito de representação previsto no art. 5º, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988)”.
Ao fim, requer “seja dado provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da AÇÃO COLETIVA 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente e manteve o reconhecimento de ilegitimidade ativa da parte para executar individualmente o título judicial formado nos autos da ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

“A questão que fica diz respeito ao fato de a listagem de filiados à associação juntada com a inicial da ação coletiva incluir vários classistas que não se aposentaram no período de 92 a 98, mas eram ativos na época.
Nesse ponto, observo que a sentença na ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos é do tipo genérico, sendo que a situação concreta de cada associado será verificada por ocasião da liquidação de sentença.
É somente na fase de cumprimento ou de liquidação que o direito coletivo deve ser individualizado, identificando-se os legitimados para a execução individual oriunda de ação coletiva.
Assim, em que pese constar o nome do associado na listagem juntada com a inicial da ação coletiva, faz-se necessário verificar, por ocasião do cumprimento de sentença, se tal associado é beneficiário do título executivo formado na ação de conhecimento.
No caso concreto, a referência "a todos os associados da Associação autora" deve ser entendida como todos os associados que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e que são beneficiários da sentença transitada em julgado no mandado de segurança coletivo e, ainda, que constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.
Dessa forma, ainda que o nome do Exequente, ora apelante, conste na lista juntada nos autos da ação coletiva de cobrança sob o rito ordinário, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, tratando-se de juiz classista na ativa.
Logo, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Exequente, ora apelante, para o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, por não ser beneficiário do título (RMS 25.841/DF), oriundo do mandado de segurança coletivo, que lhe dá lastro.
No mesmo sentido:
(...)
Quanto aos precedentes citados pelos Recorrentes, conforme entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ, em processo submetido a segredo de justiça, não há violação do Código de Processo Civil quando o julgador não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, que seja de um tribunal de segundo grau distinto daquele ao qual está vinculado, e não demonstra a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
Naquele julgado, proferido em 15/12/2020, acompanhando o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, os ministros concluíram que o dever de fundamentação analítica do julgador – relativo à obrigação de demonstrar distinção ou superação do paradigma invocado, prevista no artigo 489, parágrafo 1º, VI, do CPC – "limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau distintos daquele a que o julgador está vinculado" (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/15122020-Fundamentacao-especial-so-e-exigidado-julgador-que-deixa-de-seguir-precedente-com-forca-vinculante.aspx). 
Desta feita, diante do não provimento do apelo interposto, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do CPC, mantida a suspensão de sua execução em virtude da gratuidade de justiça deferida. 
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação interposto por PAULO CESAR DE CARVALHO MOREIRA LEITE, nos termos da fundamentação supra.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.903/1981) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.538.218/RS (DJe de 12/03/2025), que bem aborda a questão:

“5. A Anajucla ajuizou a Ação Coletiva nº  0006306-43.2016.4.01.3400 com o fim de garantir aos seus associados o reconhecimento do direito à  Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), na forma em que deferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841/DF, julgado pelo Supremo Tribunal.
6. Como se pode notar na ementa do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento acima transcrita, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei nº 6.903, de 1981, asseverou que, embora o ora recorrente tenha constado da lista de associados anexada à petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ele não teria legitimidade para realizar a execução individual da decisão nela proferida, em virtude de não se enquadrar nos requisitos estabelecidos na decisão prolatada no RMS nº 25.841/DF, na qual se garantiu o pagamento da PAE aos juízes classistas aposentados ou que já teriam cumprido as regras de aposentadoria estabelecidas na referida lei.
7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto no acórdão recorrido e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, a legislação de regência e as decisões formalizadas na referida ação coletiva e no citado recurso ordinário, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“

8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.538.097/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 12/03/2025; ARE nº 1.536.911/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/03/2025; ARE nº 1.537.016/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/02/2025; e ARE nº 1.535.530/RJ, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 17/02/2025.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente